Tribunal: CARF
Processo: 11080.907512/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.907512/2013-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.977 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
SALDO NEGATIVO DE CSLL - AC 2008
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição (PER) de no. 02341.22414.290610.1.3.03-2542,
anexo às e-fls. 72 a 79 e objeto de Despacho Decisório de e-fl. 20. O direito creditório sob
análise refere-se a Saldo Negativo de CSLL, apurado pelo sujeito passivo para o ano-calendário
de 2008 (SN IRPJ AC/2008), obtido a partir das seguintes parcelas: a) Pagamentos de CSLL a
título de Estimativa: R$ 6.094.072,63; c) Estimativas Compensadas de Períodos Anteriores; R$
1.213.180,48 e d) Demais Estimativas Compensadas: R$ 4.838.903,72.
2. Consoante despacho decisório de e-fl. 20, restou não confirmado, do montante
de R$ 6.052.084,20 de Estimativas Compensadas, um valor de R$ 2.616.456,23, fazendo assim
com que, do valor pleiteado de R$ 12.146.156,83, só tivesse sido reconhecido como direito
creditório um montante de R$ 9.529.700,60.
Mais especificamente, a parcela não reconhecida originou-se da análise das
seguintes DComps (consoante quadros de e-fls. 21/22):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.907512/2013-03
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.907512/2013-03

DCOMP
Valor da
DComp
Valor da DComp
não confirmada
Processo do Crédito
31409.26818.231009.1.7.02-8863
1.213.180,48
1.213.180,48
11080.915508/2012-201
17994.12430.280808.1.3.11-5934
1.759.531,31
437.261,89
11686.000363/2008-65
02852.72376.280808.1.3.09-6926
114.878,23
18.511,81
11686.000370/2008-67
07749.59445.280808.1.3.09-3370
92.982,49
7.575,77
11686.000371/2008-10
11921.47516.260908.1.3.11-8931
1.081.299,18
624.499,88
11686.000365/2008-542
31622.52320.271108.1.3.11-3188
315.426,40
315.426,40
11686.000366/2008-073
TOTAIS
4.577.298,094
2.616.456,23

3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu PER em
11/10/2013 (e-fl. 717), apresentou manifestação de inconformidade de e-fls. 02 a 13 e anexos de
e-fls. 19 a 720, em sua maior parte compostos por documentos referentes aos processos
supramencionados.
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade foi prolatado, pela
autoridade julgadora de 1a. instância, em 28/04/2017, o acórdão DRJ/BEL 01-34.160, de e-fls.
721 a 731, onde o direito creditório reconhecido a título de SN CSLL/AC 2008 passou a R$
10.095.658,83 (ou seja, com um reconhecimento adicional de R$ 565.958,23). A decisão de 1a.
instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabida a alegação de nulidade quando o Despacho Decisório apresenta de
forma didática a motivação para o não reconhecimento do direito creditório,
inclusive com os fundamentos legais.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL.
A homologação em parte das estimativas compensadas reflete diretamente no
reconhecimento parcial do direito creditório.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
DUPLICIDADE COBRANÇA.
Não procede a alegação de duplicidade de cobrança eis que débito de estimativa
mensal quitado por compensação e, não aproveitado na composição do saldo
negativo do período, resultando em não reconhecimento do saldo negativo ou
reconhecimento parcial, implica não homologação e cobrança de débito diverso.

1 Processo com recurso pendente de apreciação por este Carf.
2 Processo com recurso pendente de apreciação por este Carf.
3 Processo com recurso pendente de apreciação por este Carf.
4 R$ 1.474.786,11 foram objeto de confirmação integral de outras Dcomps, consoante detalhado à e-fl. 22.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.907512/2013-03

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
5. O citado reconhecimento adicional do julgado recorrido, no valor de R$
565.958,23, deveu-se a reconhecimento adicional anteriormente ocorrido no âmbito do processo
no. 11080.915508/2012-20 (Dcomp 31409.26818.231009.1.7.02-8863) – direito creditório: Saldo
negativo IRPJ ano-calendário 2007).
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 09/05/2017 (cf. e-fl. 735), a
contribuinte apresentou, em 06/06/2017 (cf. e-fl. 737), Recurso Voluntário de e-fls. 738 a 768,
onde, em breve síntese, aduz a seguinte argumentação e pedido:
a) Relata que a diferença não reconhecida referente ao direito creditório pleiteado
corresponde a valores impugnados no âmbito dos processos citados no quadro constante do item
2 do presente relatório, sendo que, àquela época, os 6 (seis) processos aguardavam o julgamento
de manifestação de inconformidade interposta.
b) Rechaça o entendimento do acórdão recorrido, com base nos seguintes
motivos:
b.1) Da data de transmissão das Dcomps até a data que foi proferido o despacho
decisório, passaram-se mais de 5 (cinco) anos, restando configurada, pois, a seu ver, a
homologação tácita;
b.2) A compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins (inclusive a composição do saldo negativo);
b.3) Em caso de não homologação da compensação abre-se ao contribuinte a
possibilidade de interposição de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, de modo
que o ato administrativo (despacho decisório) que não homologa a compensação deve ter todos
os seus efeitos suspensos até que sobrevenha decisão final na esfera administrativa;
b.4) Caso a compensação seja definitivamente não homologada, a Fazenda exigirá
o débito compensado pelas vias ordinárias, ajuizando a competente execução fiscal;
b.5) Por fim, o entendimento do Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo débito,
uma vez que de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com
a mesma origem.
Passa a discorrer sobre cada uma dos argumentos supra, em detalhes.
c) Quanto à homologação tácita, alega que as DComps
17994.12430.280808.1.3.11-5934,
02852.72376.280808.1.3.09-6926,
07749.59445.280808.1.3.09-3370 e 11921.47516.260908.1.3.11-8931 foram transmitidas há
mais de cinco anos contados da expedição do despacho decisório de e-fl. 20, uma vez que a
transmissão das referidas DComps ocorreu, respectivamente no dia 28/08/2008 (3 primeiras
DComps citadas) e no dia 26/09/2008 (última das 4 DComps), enquanto que o despacho
decisório citado foi datado em 02/10/2013.
d) Assim, considerando-se a data de emissão do despacho decisório, tem-se que
ele somente poderia abranger DComps transmitidas após 02/10/2008, cinco anos antes e, desta
forma, todas as Dcomps transmitidas antes desta data estão tacitamente homologadas, consoante
art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 1996.
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.907512/2013-03

e) Entende que, a partir do exposto, não caberiam questionamentos quanto à
certeza e liquidez do crédito informado para a compensação. Ou seja, a homologação tácita
acarreta a impossibilidade de exigência do débito compensado, bem como de questionamento
acerca da certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação. Não havendo contestação da
declaração apresentada pelo contribuinte no tempo estabelecido no parágrafo 5°. do art. 74 da
Lei n°. 9.430, de 1996, estaria esgotado o prazo para a Fazenda Pública cumprir seu papel de
agente fiscalizador, tornando-se irrefutável a declaração do contribuinte de que o referido crédito
possui os atributos de certeza e liquidez, como dispõe o art. 170 da Lei n° 5.172 - Código
Tributário Nacional (CTN), de 25 de outubro de 1966, estando os débitos, portanto,
definitivamente extintos por compensação. Cita Acórdãos oriundos da DRJ/CPS e da DRJ/CTA
que sustentariam tal posicionamento.
f) Argumenta, ainda, que, se o crédito utilizado na compensação, mesmo que
homologada tacitamente, não gozasse dos pressupostos de certeza e liquidez, não poderiam ser
implementadas as disposições dos incisos I e II, do art. 67 da IN RFB no. 1300, de 2012.
g) Alega que, com efeito, o que pretende a fiscalização é proceder a uma
verdadeira recomposição da base de cálculo do IRPJ apurado pela Recorrente. Contudo, o Fisco
não está autorizado a retroceder no tempo para recompor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
relativas a períodos fulminados pela decadência, com o objetivo de provocar eventual
repercussão nas bases de cálculo apuradas em anos calendário subsequentes, ainda não atingidas
pela decadência.
h) Aduz que se as autoridades fiscais permaneceram inertes ao longo dos cinco
anos seguintes àqueles em que os fatos ocorreram, a atividade exercida pela Recorrente na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não mais pode ser questionada, seja pela
decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário, seja pela homologação tácita da
atividade realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento por homologação.
i) Ou seja, entende que o ato de homologação manifestado pela administração
tributária não alcança somente o pagamento do tributo antecipado, mas também os atos materiais
de apuração do crédito tributário realizados pelo sujeito passivo, especialmente a determinação
da matéria tributável e o cálculo do tributo devido. Assim, considerando que a atividade de
homologação recai sobre a apuração do crédito tributário feita pelo contribuinte, é evidente que
após o decurso do prazo decadencial para homologação, o Fisco não pode mais recompor as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, com o objetivo de efetuar ajustes que repercutirão no
cálculo dos tributos devidos em anos-calendários subsequentes, ainda não atingidos pela
decadência.
j) Ou seja, entende que o ato administrativo de homologação atinge não apenas o
pagamento realizado pelo contribuinte, mas também a própria apuração do respectivo crédito
tributário, a qual se torna imutável após a homologação tácita. Sustenta que a revisão das bases
de cálculo de IRPJ e CSLL após a homologação tácita devidamente reconhecida pela
Administração afronta a segurança jurídica. Cita, a propósito, os Acórdãos do então Conselho de
Contribuintes de no. 101-92.362 e 107-06.061 e da CSRF de nos. 01-05.594 e 01-04.734.
k) Reitera que, em seu entender, a Administração Tributária não pode alterar as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL relativas a períodos atingidos pela decadência, nem
tampouco questionar os registros contábeis e fiscais efetuados pelo sujeito passivo,
principalmente em relação a fatos que nascem ou se formam em um determinado exercício, mas
repercutem em vários exercícios subsequentes
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.907512/2013-03

l) Assim, entende que, no presente caso, não se pode negar o direito creditório da
Recorrente, pois esse procedimento equivale a efetuar um lançamento de oficio relativo aos
períodos anteriores, uma vez que ao não reconhecer o direito creditório questionado referente a
saldo negativo IRPJ há um juízo de valor da fiscalização acerca da correção dos saldos de
prejuízos fiscais (sic), o que é completamente inadmissível em relação a um período alcançado
pela decadência. Pugna, assim, pela procedência do recurso.
m) Quanto à extinção dos débitos por força da compensação declarada (e à
impossibilidade de desconsideração das estimativas pagas mediante compensações pendentes
de análise), argumenta que os efeitos do pagamento realizado antecipadamente pelo contribuinte
nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação não são condicionais.
n) Com efeito, os débitos declarados e pagos nesta sistemática não estão com a
exigibilidade suspensa, mas definitivamente extintos. Portanto, não há que se confundir as duas
situações: a extinção do crédito tributário ocorre desde o momento em que o contribuinte realiza
a apuração do tributo devido e antecipa o pagamento; a possibilidade de o Fisco exigir eventuais
diferenças não transforma o pagamento realizado pelo contribuinte em condicional, apenas
admite que a suficiência do mesmo seja analisada pela autoridade administrativa em momento
posterior.
o) Cita os arts. 150 e 156 do CTN e excertos da doutrina, traçando breve histórico
da sistemática de compensação de tributos federais, para defender que, seja no regime
originalmente estabelecido pela Lei no. 9.430, de 1996, seja pelo atual regime de compensação
através de declaração de compensação, a compensação é forma de extinção do crédito tributário,
como, aliás, não poderia deixar de ser, em face do art. 156 do CTN.
p) Ressalta que, em seu entender, há “enorme semelhança” entre a sistemática do
pagamento dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação e o regime atual da
compensação da Lei no. 9.430, de 1996: em ambos os casos cabe ao contribuinte realizar a
apuração (do débito e do crédito), ao passo que o Fisco deve validá-la posteriormente.
r) Destarte, como no pagamento antecipado dos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, a compensação validamente realizada (ou seja, cumprindo as formalidades
legais) extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o Fisco poder desconsiderá-
la no futuro, citando novamente excertos doutrinários.
s) Segue concluindo que, dessa forma, não cabe à autoridade fiscal reduzir o
crédito fiscal que tem como origem saldo negativo de IRPJ ou CSLL sob o argumento de que o
mesmo é formado por outras compensações ainda pendentes de análise. Afinal, se a estimativa
mensal de IRPJ (ou CSLL) foi devidamente compensada, a mesma deve ser considerada como
pagamento para fins de composição do saldo negativo apurado pela pessoa jurídica ao final do
ano-calendário, extinguindo o crédito tributário até ser afastada pelo Fisco mediante ato
administrativo próprio (qual seja, despacho decisório de não homologação).
t) Quanto à possibilidade de interposição de recurso administrativo com efeito
suspensivo, passa a defender que, uma vez que os recursos contra os despachos decisórios
proferidos tem efeito suspensivo, enquanto houver recurso administrativo pendente de decisão
final, o débito de estimativa mensal de IRPJ ou CSLL compensado tem sua exigibilidade
suspensa, de modo que não pode ser realizado qualquer ato tendente à sua cobrança pelo Fisco, o
que também impede a cobrança indireta desse débito mediante redução do saldo negativo
apurado ao final do período de apuração. Ou seja, havendo possibilidade de revisão da decisão
que não homologou a compensação de estimativa em âmbito administrativo, como amplamente
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.907512/2013-03

reconhecido no caso concreto, não há como se desconsiderar essa estimativa utilizada na
composição do saldo negativo.
u) Quanto à duplicidade de procedimentos administrativos envolvendo os
mesmos créditos, resume sua argumentação na tese de que mesmo em sendo definitivamente
indeferidos os créditos e as respectivas manifestações de inconformidade, no âmbito dos 6 (seis)
processos onde se discute a compensação das estimativas em litígio, tais créditos tributários
haverão de ser cobrados judicialmente pela Fazenda Nacional, que certamente irá inscrevê-los
em Dívida Ativa, salvo alguma hipótese de suspensão de exigibilidade prevista em lei.
v) Ressalta que as parcelas não homologadas (correspondente à quantia aqui
indeferida) estão sendo totalmente questionadas em manifestações de inconformidade conforme
informação processual em anexo e, assim, em estando o PER sob análise pendente de solução na
esfera administrativa, não se pode dizer que os créditos apresentados nas DComps estão
definitivamente indeferidos, sob pena até de cerceamento de defesa, eis que ainda não há
manifestação no processo originário dos créditos com referência à natureza e validade dos
mesmos.
w) Assim, é inegável que, em a contribuinte sendo sucumbente nas discussões
acima, estará obrigada a recolher tais valores, com multa e juros. Se assim tudo se suceder, a
contribuinte estará quitando seus haveres em relação aquelas discussões ao mesmo tempo em
que estará convalidando o seu saldo negativo de IRPJ para o período em questão, na medida em
que os saldos não homologados estarão sendo recolhidos. E, nessa linha, o indeferimento aqui
impugnado deixará de se sustentar, na medida em que o crédito aqui glosado terá sido pago pela
contribuinte. Por outro lado, se a contribuinte sagrar-se vencedora nas discussões administrativas
travadas nos processos em que manifestou inconformidade, seu direito à restituição aqui
pleiteado estará intacto, falecendo razão a seu indeferimento.
x) Entende como possíveis duas opções de tratamento do presente litígio: x.1) Ou
o presente processo é tratado como autônomo e a restituição é deferida à Recorrente porque as
homologações parciais estão sendo tratadas nos processos citados no quadro constante do item 2
do presente relatório; x.2) Ou o presente processo fica suspenso até que os processos supra
referidos sejam finalizados e a amplitude do direito creditório da contribuinte seja
definitivamente declarada e se saiba, com força de coisa julgada, qual o limite de seus créditos.
y) Rechaça a possibilidade de indeferimento do presente PER independentemente
dos processos onde se discute a compensação das estimativas, sob pena de se estabelecer a
situação, a seu ver, paradoxal e duplamente prejudicial ao sujeito passivo, de ter seus créditos
validados, mas com o indeferimento do saldo negativo aqui em questão ou, alternativamente, de
quitar os valores após vencido na discussão dos processos citados e, ainda assim, não fazer jus à
sua restituição, o que configuraria enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
z) Cita jurisprudência oriunda do TRF da 4a. Região e julgados oriundos do CARF
e das Delegacias da Receita Federal de Julgamento em São Paulo e Campinas que sustentam a
tese de que as estimativas cujo adimplemento se deu por compensação devem ser consideradas
como pagas em qualquer hipótese, até porque, caso ao final não sejam homologadas (ou mesmo
se forem consideradas não declaradas), nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o
débito decorrente da não homologação através de execução fiscal. O que julga que não se pode
admitir, a toda evidência, é a dupla cobrança da estimativa mensal objeto de compensação não
homologada, por meio da redução do saldo negativo do exercício e por meio de posterior
execução.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.907512/2013-03

aa) A seguir, lembra que após o encerramento do período da apuração as
estimativas deixam de ser exigíveis, devendo a exigibilidade se limitar ao tributo definitivamente
apurado, com a exigência do tributo da estimativa e na ação fiscal se constituindo em dupla
cobrança.
ab) Conclui no sentido de que se impõe reconhecer que o indeferimento da
restituição do saldo negativo concomitante às homologações parciais e cobrança dos mesmos
créditos no processo de débito configura dupla cobrança do mesmo crédito fazendário, ensejando
enriquecimento injustificado da Fazenda e prejuízo em dobro ao contribuinte. Dessa forma, a
restituição deve ser garantida porque a cobrança já está em discussão no processo de débito, ou
pelo menos aguardar a solução do processo de débito até que definitivamente julgado e
cumprido, com ou sem pagamento por parte da contribuinte, conforme o resultado do caso.
ac) Encerra seu pleito com tópicos onde: ac.1) Demanda o a utilização da taxa
SELIC como índice de correção e ac.2) Reitera os argumentos quanto à necessidade de
homologação das compensações das estimativas deduzidos nos processos listados no item 2 do
presente relatório.
ad) Assim, requer que seja conhecido e provido o recurso voluntário para:
ad.1) Reconhecer a homologação tácita das DComps e reformar o acórdão
recorrido, para deferir a restituição do saldo negativo tratado no mesmo;
ad.2) Caso assim não se entenda, requer seja reconhecido que a compensação
regularmente declarada extingue o crédito tributário, pois equivalente ao pagamento para todos
os fins (inclusive a composição do saldo negativo);
ad.3) Alternativamente, se for o caso, requer seja acolhido o presente recurso para
suspender esse processo até que sejam definitivamente resolvidos os processos relativos aos
créditos da Recorrente tratados nos 6 (seis) processos constantes de quadro do item 2 do presente
relatório.
7. Posteriormente, cumpriu-se a ordem constante do Mandado Judicial de e-fls.
803 a 811, sorteando-se o presente feito a este Relator.
8. Apresentam-se, assim, os autos para julgamento.
É o relatório
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
9. Cientificada da decisão de 1a. instância em 09/05/2017 (cf. e-fl. 735), a
contribuinte apresentou, em 06/06/2017 (cf. e-fl. 737), Recurso Voluntário de e-fls. 738 a 768.
Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à homologação tácita
10. Quanto à homologação tácita citada pela Recorrente, nota-se que no âmbito
dos processos constantes do quadro 2 do presente Relatório, não se verifica qualquer
homologação tácita, mas, sim, tão somente, em conjunto, a negativa parcial de reconhecimento
do direito creditório pleiteado, posteriormente utilizado na compensação de cada um dos débitos
de estimativa que aqui se discute, respectivamente, relativos aos meses de 02, 07, 08 e 10/2008
(cf. e-fls. 21/22 e Acórdão de Manifestação de Inconformidade, às e-fls. 721 a 731).
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.907512/2013-03

11. Ainda, esclareça-se que o instituto da homologação tácita, consoante previsto
pelo art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, limita-se à compensação de
débitos, enquanto no presente processo se está a tratar de pedido de restituição de direito
creditório (PER), verbis:
Lei 9.430/96
“(...)
Art. 74 (...)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)”
12. Ou seja, cediço que o legislador, na forma do parágrafo supra, cingiu os
efeitos da homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constante de declaração
de compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComps), nada havendo no referido
dispositivo que remeta a uma eventual “homologação tácita de Saldo Negativo apurado” quando
da apreciação de Pedido Eletrônico de Restituição (PER), tal como o aqui analisado, ainda que
tal saldo esteja correlacionado à compensação de estimativas mensais.
13. Do acima disposto, verifica-se que não se confunde a compensação das
estimativas pleiteada no âmbito do conjunto de processos mencionado em quadro do item 2 do
Relatório do presente feito com a Restituição que aqui se requer. Tratam-se de pleitos distintos,
ainda que correlacionados, limitando-se todavia a possibilidade de consideração de eventuais
efeitos de transcurso do prazo previsto no referido art. 74, §5o. à apreciação daqueles outros
feitos.
14. Também em linha com o acima disposto, nota-se que se equivoca o
contribuinte ao tentar promover a contagem do referido prazo comparando: a) a data de
protocolização
das
DComps
de
nos.
17994.12430.280808.1.3.11-5934,
02852.72376.280808.1.3.09-6926,
07749.59445.280808.1.3.09-3370
e
11921.47516.260908.1.3.11-8931 com b) a data de emissão do Despacho decisório prolatado no
âmbito do presente feito, de e-fl. 20.
15. Explica-se. Cediço que a manifestação da Administração da administração
acerca das compensações pleiteadas naquelas Dcomps deu-se através dos Despachos Decisórios
respectivamente prolatados em cada um dos processos, que as analisaram, sendo, portanto, a data
de cada um dos despachos decisórios constantes destes outros processos a data correta a ser
considerada, para fins de caracterização ou não do instituto de homologação tácita.
16. Realizando tal comparação na forma do quadro abaixo, nota-se que nenhum
dos referidos despachos extrapolou o prazo de cinco anos estabelecido a partir da data de sua
protocolização, veja-se (todas as ciências dos Despachos Decisórios das Dcomps citadas,
protocolizadas no dia 28/08/2008 (3 primeiras DComps citadas) e no dia 26/09/2008 (última das
4 DComps), deu-se em 2009, veja-se:
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.907512/2013-03

DCOMP
Processo do Crédito
Data do Despacho
Decisório (Ciência)
Fls. do Processo do
Crédito
17994.12430.280808.1.3.11-5934 11686.000363/2008-65
25/06/2009
37
02852.72376.280808.1.3.09-6926 11686.000370/2008-67
21/05/2009
37
07749.59445.280808.1.3.09-3370 11686.000371/2008-10
15/05/2009
37
11921.47516.260908.1.3.11-8931 11686.000365/2008-54
25/06/2009
32
17. Assim, diante do exposto, nego provimento ao pedido da contribuinte de
reconhecimento do direito creditório em litígio por força de homologação tácita.
Quanto à extinção por compensação e à existência de recurso com efeito
suspensivo em outros feitos
18. Reitere-se que, na presente lide, não se está a discutir aqui a extinção dos
débitos de estimativa por compensação. Tal extinção é/foi objeto da lide em curso nos 6 (seis)
processos citados no item 2. O foco da lide é a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado,
conforme exigido pelo art. 170, do CTN.
19. Assim, os recursos eventualmente pendentes citados pela Recorrente dizem
respeito aos débitos em análise nos processos de compensação de estimativa e sua eventual
cobrança, não se confundindo com o que se está a analisar no presente litígio, que trata da
verificação de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Ainda que se reconheça que o
presente feito está correlacionado ao resultado dos mencionados processos, tal reconhecimento
não deve implicar, como quer fazer pela Recorrente, no necessário reconhecimento do direito
creditório litigado, pela mera existência de lide quanto às estimativas compensadas.
20. A propósito, entende-se que a interdependência entre o presente feito e os 6
(seis) processos (onde se tenciona compensar as estimativas que, ao restarem não totalmente
homologadas, geraram o não reconhecimento de parte do SN pleiteado) deva ser tratada através
de solução diversa, conforme explicitado no tópico que se segue, quando da análise da
argumentação de possível cobrança em duplicidade a ser realizada no âmbito dos processos de
compensação de estimativa citados, simultaneamente á negativa de restituição aqui pleiteada.
Quanto à cobrança em duplicidade
21. A partir da interdependência verificada entre o presente processo e aqueles
constantes de quadro do item 2 do relatório supra, enfrento a tese alegada pelo manifestante, no
sentido de que se deveria reconhecer as estimativas objeto de compensação não homologadas
acima mencionadas, tendo em vista que os débitos serão extintos nos processos de cobrança das
respectivas DComps onde se tencionava compensar as estimativas, evitando-se assim eventual
cobrança em duplicidade, originada a partir: a) da cobrança das estimativas de CSLL não
compensadas, a ser realizada, respectivamente, no âmbito daqueles 6 (seis) processos e b) da
cobrança dos débitos cuja compensação não se homologaria no âmbito do presente processo, a
partir do não reconhecimento de tal parcela como Saldo Negativo de CSLL para o ano-
calendário de 2008
22. Acerca da referida tese, ou, mais especificamente, acerca da utilização da
impossibilidade da referida cobrança em duplicidade (acompanhada da argumentação de que a
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.907512/2013-03

futura extinção dos débitos se dará necessariamente no âmbito dos referidos processos de
cobrança das estimativas não homologadas) como fundamento para reconhecimento do direito
creditório em discussão no âmbito do presente feito, com a devida vênia aos diversos Colegiados
administrativos que a adotam, este Relator diverge frontalmente de sua aplicação no âmbito da
presente decisão, com fulcro nos fundamentos que se seguem:
22.1 Inicialmente, entendo que tal tese de reconhecimento da parcela do direito
creditório em sede de Saldo Negativo, por força da cobrança (e eventual posterior quitação), a
ser(em) futuramente realizada(s) no âmbito da DComp não homologada (que abrange as
estimativas correspondentes), contraria os ditames do art. 170 do Código Tributário Nacional, a
menos da constatação de inscrição do débito de estimativa correspondente em Dívida Ativa da
União (DAU), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)(grifei)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
22.2 Assim se conclui ao observar que o referido dispositivo legal supra exige de
forma expressa que os direitos creditórios a serem reconhecidos e consequentemente utilizados
para compensação sejam líquidos e certos no momento de sua utilização para extinção do
crédito tributário (sujeita à condição resolutória da posterior homologação), enquanto a tese
advogada, por sua vez, passa a reconhecer a existência de direito creditório cuja liquidez e
certeza é futura, a se configurar somente após a referida quitação ou, no mínimo, a inscrição
regular em DAU;
22.3 Ou seja, entende-se aqui que contraria o referido art. 170, do CTN, a hipótese
de reconhecimento do saldo negativo oriundo de estimativas, enquanto: a) não efetuada a
cobrança definitiva e a posterior extinção dos débitos de estimativa cuja compensação restou não
homologada (que não por homologação tácita, conforme já anteriormente aqui explicitado), ou
b) alternativamente, enquanto ao menos não realizada sua inscrição regular em Dívida Ativa da
União (que goza de presunção de liquidez e certeza, com fulcro no art. 204 do CTN);
22.4 Em outras palavras, as únicas hipóteses que este Relator excepcionaria deste
raciocínio de impossibilidade de reconhecimento por falta de liquidez e certeza no caso de
estimativas não homologadas, seriam aquelas em que: a) intimado acerca da não homologação
da compensação das estimativas, o contribuinte efetuou em algum momento processual ou,
posteriormente, junto à PGFN, mesmo após inscrição em DAU, sua quitação (ou, mais
tecnicamente, em que houve a extinção dos débitos, que não seja por homologação tácita), ou b)
quando o débito já foi objeto de inscrição regular em Dívida Ativa da União, uma vez que a
dívida regularmente inscrita goza de presunção de liquidez e certeza.
22.5 Noto, ainda a propósito, que a adoção da tese de imediato reconhecimento da
parcela de saldo negativo referente às parcelas de estimativa não homologadas constante de
outros processos, poderia levar, em caso extremo, à inaceitável anomalia de se restituir através
de PER montante sujeito à cobrança futura via estimativa compensada não homologada,
passando o erário a financiar, assim, o contribuinte à taxa SELIC, relembrando-se aqui que a
possibilidade da compensação de ofício abranger, em sede de restituição/ressarcimento, débitos
cuja exigibilidade esteja suspensa (tais como aqueles objeto de recurso administrativo quanto à
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.907512/2013-03

não homologação de sua compensação) é rechaçada consoante jurisprudência do STJ vinculante
a este CARF, verbis (REsp 1.213.082/PR):
REsp 1.213.082/PR
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). ART. 535, DO CPC, AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREVISTA NO ART. 73, DA LEI N.
9.430/96 E NO ART. 7o, DO DECRETO-LEI N. 2.287/86. CONCORDÂNCIA
TÁCITA E RETENÇÃO DE VALOR A SER RESTITUÍDO OU RESSARCIDO
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEGALIDADE DO ART. 6o E
PARÁGRAFOS DO DECRETO N. 2.138/97. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO
APENAS QUANDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER LIQUIDADO SE
ENCONTRAR COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 151, DO CTN).
1. Não macula o art. 535, do CPC, o acórdão da Corte de Origem suficientemente
fundamentado.
2. O art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, bem como as instruções normativas da
Secretaria da Receita Federal que regulamentam a compensação de ofício no âmbito da
Administração Tributária Federal (arts. 6o, 8o e 12, da IN SRF 21/1997; art. 24, da IN
SRF 210/2002; art. 34, da IN SRF 460/2004; art. 34, da IN SRF 600/2005; e art. 49, da
IN SRF 900/2008), extrapolaram o art. 7o, do Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto em sua
redação original quanto na redação atual dada pelo art. 114, da Lei n. 11.196, de 2005,
somente no que diz respeito à imposição da compensação de ofício aos débitos do
sujeito passivo que se encontram com exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, do
CTN (v.g. débitos inclusos no REFIS, PAES, PAEX, etc.). Fora dos casos previstos no
art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública Federal
a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo lícitos os procedimentos de
concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o e 3o, do art. 6o, do Decreto n.
2.138/97. Precedentes: REsp. No 542.938 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, julgado em 18.08.2005; REsp. No 665.953 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 5.12.2006; REsp. No 1.167.820 - SC, Segunda Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05.08.2010; REsp. No 997.397 - RS,
Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, julgado em 04.03.2008; REsp. No 873.799 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.8.2008; REsp.
n. 491342 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em
18.05.2006; REsp. No 1.130.680 - RS Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
19.10.2010. (grifou-se)
3. No caso concreto, trata-se de restituição de valores indevidamente pagos a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ com a imputação de ofício em débitos do
mesmo sujeito passivo para os quais não há informação de suspensão na forma do art.
151, do CTN. Impõe-se a obediência ao art. 6o e parágrafos do Decreto n. 2.138/97 e
normativos próprios.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
23. Por outro lado, todavia, aqui também se acede à necessidade de adoção de tese
que evite a cobrança “em duplicidade” a que se refere à contribuinte, mais especificamente que
ocorrerá caso: a) Sejam cobrados, no âmbito dos processos referentes às estimativas que se
tencionou compensar, os valores não homologados e b) Simultaneamente, não se reconheça
como direito creditório a parcela de Saldo Negativo correspondente.
24. Assim é que, em situações como a presente, onde o saldo de crédito que o
contribuinte busca que seja reconhecido é composto (no todo ou em parte) por estimativas cujas
compensações não foram homologadas, mas cuja tal não-homologação permanece ainda
pendente de análise de recurso voluntário de iniciativa do sujeito passivo por este CARF (atual
estágio processual de 3 (três) dos 6 (seis) feitos assim considerados prejudiciais, constantes do
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.907512/2013-03

item 2 aqui relatado, a saber, Processos 11080.915508/2012-20, 11686.000365/2008-54 e
11686.000366/2008-07, não havendo, assim, que se cogitar de qualquer inscrição em Dívida
Ativa), entende-se como necessário que se aguarde o término de cada um dos litígios
prejudiciais, a fim de se constatar se as estimativas em questão serão ou não alvo de
adimplemento.
25. Tal tese é a que tem sido adotada por este Colegiado, visando resguardar os
interesses de ambas as partes, reiterando-se: não se reconhece o direito creditório, mas também
não se permite uma duplicidade de cobrança dos valores de estimativa cuja compensação foi não
homologada, por meio do sobrestamento do julgamento até que os processos prejudiciais tenham
seu término na esfera administrativa.
26. Ainda, este entendimento também tem respaldo em julgados recentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se depreende dos seguinte excertos de votos do
Acórdão CARF no. 9101-003.708, de lavra do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, e do Acórdão
de no. 9101-004.447, de lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa, a cujo entendimento se acede
e, assim, são adotados aqui como razões de decidir adicionais, verbis:
Acórdão CARF no. 9101-003.708
“(...)
Realmente, nada impede que a contribuinte pleiteie restituição/compensação de saldo
negativo formado por estimativas que também foram quitadas por compensação.
Mas também é bastante natural que a liquidez e certeza desse saldo negativo esteja
condicionado à confirmação da quitação das estimativas (seja por pagamento, seja por
compensação).
Seria mesmo ideal que as compensações que estão interligadas fossem analisadas
conjuntamente (num mesmo nível de instância), mas quando isso não é possível (porque
os processos caminharam separados, não se desenvolveram ao mesmo tempo, etc.), a
decisão tem sim que levar em conta o que restou decidido sobre as compensações
anteriores, porque há aí uma evidente relação de dependência.
Tudo isso é muito lógico, fácil de ser percebido.
A controvérsia levantada pela contribuinte surge porque, não havendo confirmação da
compensação das estimativas, elas continuariam sendo exigidas e seriam (ou teriam
sido) posteriormente pagas, seja em razão do próprio Per/Dcomp a elas referente (que
não foi homologado), seja pela sua inclusão em processo de parcelamento.
(...)
(...) também é importante lembrar que para um contribuintepostular restituição ou
compensação de tributo, é necessário, de acordo com o Código Tributário Nacional
CTN, que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo realizada desde a
Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento imediato do reivindicado indébito, sob
condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em admitir
apossibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem mesmo foi pago, o
que afronta não só o sistema jurídico, mas a própria lógica das coisas, porque só se
restitui (devolve) o que foi anteriormente dado (pago).
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a restituição, para
depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
(...)
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.907512/2013-03

Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem repercutir no ajuste
anual.
Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das estimativas (via
execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também exigir o tributo no ajuste em razão
da ausência destas mesmas estimativas.
O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o imposto no
ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a sua cobrança (cobrança do
tributo no ajuste).
(...)”
Acórdão CARF no. 9101-004.447
“ (...)
Esta, porém, não é a melhor solução que se apresenta para a questão. É certo que o
sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de estimativas integrantes
do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser duplamente onerado com a eventual
cobrança das estimativas em razão da não-homologação da compensação declarada e da
glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado. Contudo, não se pode
admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva liquidação das
estimativas compensadas. A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito
creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes
autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi
declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa indevidamente
compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do encerramento do ano-
calendário, passível de cobrança como tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra
fundamento seguro para afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente,
onde o sujeito passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando
as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.
De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em litígio
nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-63 forem homologadas, ou,
se não homologadas, forem pagas no prazo permitido pela legislação, será confirmada a
extinção das estimativas na data de apresentação da DCOMP, permitindo o
reconhecimento do saldo negativo por elas integrado e posteriormente utilizado em
compensação.
Em consulta ao sítio do CARF é possível constatar que, embora tenha sido negado
provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte nos autos do processo
administrativo no 13804.000910/2007-63, conforme Acórdão no 3401-003.898, há
recurso especial que, depois de analisada sua admissibilidade, foi submetido à
apreciação da PGFN, de onde se deduz que o litígio ali subsistente possivelmente será
apreciado pela 3a Turma da CSRF.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e o processo administrativo no
13804.000910/2007-63, que impõe a suspensão do presente por aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil:
(...)
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito
passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e setembro/2007.
Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua repercussão nestes autos.
Se não homologadas, a Contribuinte terá a oportunidade de liquidar as estimativas com
os encargos moratórios pertinentes, e assim alcançar o reconhecimento do saldo
negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar com sua glosa definitiva nestes
autos.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.907512/2013-03

27. Assim, no âmbito deste último Acórdão CARF no. 9101-004.447, se
determinou o sobrestamento do feito até o término do processo administrativo prejudicial no qual
se discutia a compensação das estimativas que compunham o saldo negativo pleiteado naqueles
autos, com retorno dos autos à turma ordinária a partir da solução daquele litígio prejudicial.
Como no caso concreto a situação é similar, entendo que se deva adotar o mesmo critério de
sobrestamento do presente processo até que haja decisão administrativa irreformável no processo
prejudicial.
28. Por fim, de se ressaltar quanto às demandas de pagamento do montante
incontroverso e aplicação da SELIC ao montante pago, entende-se que se tratam de matérias
estranhas à lide, visto que relacionadas à execução da restituição, de competência da autoridade
preparadora, que não se confunde com o litígio acerca da existência e reconhecimento do direito
creditório, objeto do presente feito.
CONCLUSÃO
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal preparadora (DRF/Porto Alegre), aqui designada para sua realização:
(i) Aguarde que seja proferida decisão administrativa irreformável no âmbito dos
processos ainda pendentes, devidamente destacados no quadro abaixo, e, após, informe o quanto
das estimativas que compõem o saldo negativo ora pleiteado (referente ao ano-calendário de
2008) foi efetivamente homologado e/ou recolhido no prazo a que se refere o § 7o. do art. 74 da
Lei no. 9.430, de 1996:
DCOMP
VALOR DA DCOMP
Processo do Crédito
31409.26818.231009.1.7.02-8863
1.213.180,48
11080.915508/2012-205
17994.12430.280808.1.3.11-5934
1.759.531,31
11686.000363/2008-65
02852.72376.280808.1.3.09-6926
114.878,23
11686.000370/2008-67
07749.59445.280808.1.3.09-3370
92.982,49
11686.000371/2008-10
11921.47516.260908.1.3.11-8931
1.081.299,18
11686.000365/2008-546
31622.52320.271108.1.3.11-3188
315.426,40
11686.000366/2008-077
(ii) A seguir, elabore Relatório de Diligência8 com as informações ora
solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.

5 Processo com recurso pendente de apreciação por este Carf.
6 Processo com recurso pendente de apreciação por este Carf.
7 Processo com recurso pendente de apreciação por este Carf.
8 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 36. [...]
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de
sua realização escusar-se de cumpri-las.

Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-000.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.907512/2013-03

Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no. 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital